Tribunal: TJBA
Processo: 8053211-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053211-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS SOUZA FREITAS

Advogado(s)
:
BRENO GRAVATA DE MENEZES

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS, ORLANDO ISAAC KALIL FILHO, JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA, MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, VALTERNAN PINHEIRO PRATES, MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL, VITOR BRITO QUEIROZ, RODRIGO FERNANDES CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO. DÍVIDA DE SOCIEDADE. EX-SÓCIO AVALISTA. GARANTIA PESSOAL E AUTÔNOMA. SUBSTITUIÇÃO DO AVALISTA EX-SÓCIO. NÃO CABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXEGÍVEL. DUPLA GARANTIA REAL E FIDEJUSSÓRIA.VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. Cuidam os autos de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos em face do Banco do Nordeste do Brasil S.A.

2. O sócio que figura como avalista das obrigações da sociedade empresária é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que visa cobrar dívida adquirida pela sociedade.

3.

À luz do art. 899 do Código Civil a obrigação do avalista é independente da relação que deu ensejo ao título de crédito com garantia pessoal. Em outras palavras, ainda que o avalista tenha se retirado da sociedade devedora de empréstimo bancário, ele permanece na condição de garantidor da dívida.

4.
A execução está embasada em cédula de crédito comercial acompanhada de
demonstrativo de débito, portanto, é título executivo líquido, certo e exigível.

5
. As normas do direito cambial não vedam a cumulação de garantia real e pessoal, sendo assim, não há nenhuma ilegalidade na exigência de dupla garantia pelo banco.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8053211-25.2022.8.05.0001

tendo como apelante
LUCAS SOUZA FREITAS

e como apelado o
Banco do Nordeste do Brasil S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22